Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-39.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIOS DO APROVEITAMENTO MÁXIMO DOS ATOS PROCESSUAIS, DA ECONOMIA E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de busca e apreensão, que julgou resolvido o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reforma da sentença a fim de que seja afastada a extinção do feito e seja determinado o prosseguimento da demanda.
2. Apesar da demora em atender a um comando judicial, o demandante possui nítido interesse no julgamento do mérito da demanda, se empenhando em localizar o réu por várias ocasiões. 2.1. É bem verdade que cabe ao autor promover a citação do réu, conforme preconiza art. 240, § 1o e 2o, do CPC. No entanto, a ausência de efetivação da citação nos prazos mencionados nos respectivos parágrafos, ocasionará tão somente a não interrupção da prescrição, oportunizando ao requerente diligenciar no sentido de localizar o endereço do requerido. 2.2. Na hipótese dos autos, a demora na concretização da citação não configura falta de pressuposto processual que resulte na extinção do processo, sem resolução do mérito, porque não está caracterizada a ausência de interesse do autor no deslinde da ação, tampouco abandono da causa, hipóteses que autorizam a extinção do feito. 2.3. Ademais, mostra-se desarrazoada a extinção do processo sem exame do mérito, mesmo diante das tentativas frustradas de apreensão do automóvel e citação do devedor, quando a legislação processual permite ao credor promovê-la por edital. 2.4. Nesse sentido, extensa é a jurisprudência desta corte: “(...) Se não efetivada a liminar e não formalizada a relação processual, há duas alternativas para a autora/apelante: requerer a conversão da demanda em ação de depósito, ou promover ação executiva nos próprios autos, com a citação do réu por edital se necessário, consoante previsto nos artigos 4o e 5o do Decreto Lei 911/69. (...)” (07023803520188070007, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 23/8/2019).
3. Em tais casos, a extinção do processo constitui excesso de rigor. Em respeito ao, dentre diversos outros, princípio do aproveitamento dos atos processuais, deve o magistrado conceder à parte autora a derradeira oportunidade para dar prosseguimento ao feito e angularizar a relação jurídica através da citação por edital do devedor, sob pena de extinção.
4. Apelo provido.